Tribunal: TJDFT
Processo: 0004513-69.2005.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0004513-69.2005.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: EDILAMAR MELO DE LUCENA, EDILEUZA CORREIA CRAVEIRO, EDILEUSA FRANCISCA EVANGELISTA SILVA, EDITH LOPES DE OLIVEIRA VIEIRA, EDIVAL APARECIDO DE MELO, EDLILSON MIRA, EDNA ALEIXO RIBEIRO, EDNA BARROS DE ANDRADE, EDNA MAYUMI NAKAMURA DE OLIVEIRA, EDNA NEIVA DE OLIVEIRA, EDNA PINHEIRO DOS SANTOS, EDNA SOARES DE ARAUJO, EDNEUSA DOS SANTOS PEREIRA, EFIGENIA DE FATIMA DE OLIVEIRA BUENO, ELIANA DE FATIMA BUENO, ELIANE MARIA DE ARAUJO MEDEIROS, ELIANE MARY LEMOS ELEUTERIO DE ALENCAR, ELISMAR ANTUNES DA HORA, ELIZABETH DA SILVA PLACCE, ELIZABETH GOMES ALMEIDA, ELIZETE DE FATIMA FRANCO PEDROZA, ELZA DA SILVA BONAUD, ELIZETH DOURADO SANTIAGO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Manifeste-se a parte executada acerca da peça de ID 58767045 e dos documentos que a acompanham, requerendo, na ocasião, o que entender ser seu direito. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador